Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso em razão do Tema 1.169/STJ, quando inexistente controvérsia acerca da necessidade de prévia liquidação do julgado e quando já apresentados cálculos suficientes para a apuração do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ restringe-se à definição acerca da indispensabilidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva genérica, não abrangendo hipóteses em que inexiste controvérsia sobre tal requisito.
4. No caso concreto, a exequente apresenta os cálculos que entende devidos, com indicação do valor principal e dos honorários de sucumbência, inexistindo debate acerca da necessidade de liquidação prévia do título.
5. A apuração do quantum debeatur demanda apenas cálculos aritméticos, suficientes ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
6. O sobrestamento do feito na hipótese compromete o princípio da razoável duração do processo, caracterizando perigo de dano decorrente da demora injustificada na prestação jurisdicional.
7. A jurisprudência do Tribunal reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ quando os elementos constantes dos autos permitem o imediato prosseguimento da execução, mediante distinguishing.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O Tema 1.169/STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva quando inexistente controvérsia sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado. 2. Apresentados elementos suficientes à apuração do crédito, o sobrestamento do feito revela-se indevido, devendo ser assegurado o regular prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; Lei n. 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei n. 11.960/09; Lei Distrital n. 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1692879, 0703977-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.4.2023; TJDFT, Acórdão n. 1777737, 0727432-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25.10.2023.